Tribunal: TJSP
Processo: 1501544-26.2019.8.26.0537
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas. Pleito absolutório por insuficiência de provas. Pleitos subsidiários: a) reconhecimento da figura do tráfico privilegiado; b) aplicação de regime prisional diverso do fechado; c) detração penal; d) afastamento da pena de multa diante de sua inconstitucionalidade. 1. Condenação adequada. Prova da materialidade e de autoria. Depoimentos policiais uniformes e

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas. Pleito absolutório por insuficiência de provas. Pleitos subsidiários: a) reconhecimento da figura do tráfico privilegiado; b) aplicação de regime prisional diverso do fechado; c) detração penal; d) afastamento da pena de multa diante de sua inconstitucionalidade. 1. Condenação adequada. Prova da materialidade e de autoria. Depoimentos policiais uniformes e convergentes. Credibilidade que não foi afetada diante da ausência de prova em sentido contrário. Réu confesso. 2. Dosimetria da pena corretamente aplicada. Reincidência que afasta a aplicação da figura do tráfico privilegiado e que justifica a imposição de regime mais severo, afastando a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Alegação de inconstitucionalidade da pena de multa. Incabível. 3. Recurso conhecido e não provido.